Tribunal: STF
Processo: RE 73319
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-10
Data de publicação: 1972-08-10

Ementa:
ACIDENTE. CRIME CULPOSO. 
Embora seja óbvio a concorrência de culpa não exclui o crime, o acórdão recorrido, na espécie, absolveu o condutor do veículo em razão de iliquidez e do caráter contraditório da prova, devendo, por tal fundamento, ser mantido.